Tribunal: TJES
Processo: 0001092-04.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Grave
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001092-04.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO PAULO OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
RECURSO DEFENSIVO
. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 04 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. PRECEDENTE. DO STJ.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, NA FORMA DO ART. 387, INC. IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL. RESP 1.986.672/SC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, CONGRUÊNCIA E SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. RECURSO DEFENSIVO:

1.1. O

Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada, no sentido de que, deve ser aplicado o regime prisional semiaberto, ao réu reincidente, condenado ao cumprimento de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum,
que admitiria o aberto, considerando a informação, de que o réu é reincidente. Precedente do STJ.

2. RECURSO MINISTERIAL:

2.1. A Terceira Seção do STJ, apreciando o REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão, anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

2.2. Apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização, a título de reparação mínima pelos danos materiais e morais, causados à vítima, não consta qualquer indicação do
quantum
indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. Precedentes do STJ.

3. RECURSOS DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001092-04.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO/APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA -
Defensoria Pública Estadual

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos por
JOÃO PAULO OLIVEIRA,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 96/107), que condenou JOÃO PAULO, pela prática dos crimes de
lesão corporal de natureza grave, que resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias
(art. 129, § 1º, inc. I, do CP
[1]
),
e
violação de domicílio, durante o período noturno, com emprego de violência
(art. 150, § 1º, do CP
[2]
),
à pena total de 01 (um) ano de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

A defesa postula, em suas razões, pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento, da pena imposta

(fls. 112/117).

Já o Órgão Ministerial, requer a condenação do réu, ao pagamento de
indenização, para a vítima,
a título de reparação de danos
(fls. 121/124).

Acerca dos
fatos, narra a denúncia que, na noite de 22/4/2022, na Rua Urano, bairro Vitória, município de São Mateus/ES, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, desferiu 02 (duas) facadas na mão de seu vizinho, Josenilton da Luz de Souza, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

Apurou-se, ainda, que, após a agressão, o réu perseguiu a
ofendido
,
e
invadi
u
sua residência,
com emprego de violência,
durante o período noturn
o
.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

I. DO APELO
DEFENSIVO
:

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, tão somente, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta,
ao argumento de que, a reincidência, não deve, de forma automática, implicar na imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o

Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada, no sentido de que, deve ser aplicado o regime prisional
semiaberto
, ao réu
reincidente
, condenado
ao cumprimento de
pena
inferior

a 04 (quatro) anos de reclusão
, ainda quando consideradas
favoráveis
as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal

(
STJ
. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relatora: Min. LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 6/6/2023
, DJe 13/6/2023).

Portanto,
adequada a fixação do regime inicial
semiaberto, a par de ter sido
arbitrado
quantum,
que admitiria o aberto, considerando a informação de que o réu é
reincidente
(
ação penal nº 0020786-40.2017.8.08.0012 – fl. 57
).

II. DO APELO
MINISTERIAL
:

O Órgão Ministerial pretende a condenação do réu
ao
pagamento
de
indenização, para a vítima,
a título de reparação de danos, ao amparo do que dispõe o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
[3]
.

Contudo, na hipótese, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso, pela fixação de indenização, a título de reparação mínima, pelos danos materiais e morais, causados à vítima, não consta dos autos, qualquer indicação do
quantum
pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. 3. Ocorre que
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2,
Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5t,
Julgamento: 30/11/2023
, DJe: 05/12/2023)
[4]
(grifos acrescidos).

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; (....)

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

[2]

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...)

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

[3]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[4]

Em idêntica direção:
STJ. REsp: 2127072,
Relator: Min. RIBEIRO DANTAS,
5T,
Julgamento: 14/5/2024,
DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.